Tribunal: TJBA
Processo: 8036576-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036576-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SERVICOS DE SAUDE DENTCLIN LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTROVERTIDO. PAGAMENTO DIRETO DO VALOR INCONTROVERSO. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES SOBRE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PACTUADA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
SERVIÇOS DE SAÚDE DENTCLIN LTDA E OUTROS
contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registro Público e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê/BA,
nos autos da ação revisional
8003241-83.2023.8.05.0110
movida em face do
BANCO DO BRASIL
S/A, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID
502663354
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferir tutela de urgência, para autorizar o depósito judicial dos valores controvertidos da dívida e permitir o pagamento direto, no tempo e modo do contrato, da quantia incontroversa, além de impedir a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil impõe ao autor de ação revisional o dever de indicar os valores controvertidos e incontroversos e determina que a parte incontroversa continue sendo paga no tempo e modo contratados.

4. A taxa de juros pactuada no contrato nº 054.821.782, de 33,23% ao ano e 2,42% ao mês (ID
402751411
), ultrapassa significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, que era de 22,75% ao ano e 1,72% ao mês, evidenciando, em juízo de cognição sumária, plausibilidade da tese de abusividade.

5. O risco de dano irreparável decorre da possibilidade de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes e da continuidade dos descontos em conta bancária relativos a valores discutidos judicialmente, gerando impactos patrimoniais e reputacionais.

6. A medida liminar (ID
85537118
) foi deferida de forma proporcional, ao determinar que o agravante pague diretamente ao agravado apenas os valores incontroversos, nos moldes contratuais, enquanto a parte controvertida deverá ser objeto de depósito judicial, solução que preserva o equilíbrio entre as partes e assegura a função social do contrato.

7. A jurisprudência deste Tribunal admite, em situações análogas, a concessão de tutela antecipada condicionada ao depósito judicial da quantia discutida, impedindo a negativação do nome da parte devedora e mantendo os efeitos liberatórios da consignação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O autor de ação revisional deve indicar e pagar a quantia incontroversa no tempo e modo contratados, conforme art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.

2. É cabível o depósito judicial da parte controvertida da dívida quando demonstrada, em juízo preliminar, a plausibilidade da alegação de abusividade contratual.

3. A tutela de urgência pode ser parcialmente deferida para impedir a negativação do nome do devedor, desde que cumpridas as obrigações nos moldes estabelecidos pela decisão judicial, com pagamento da parte incontroversa e consignação do valor controvertido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 330, §§ 2º e 3º, e 927; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27); TJBA, AI nº 8019738-22.2020.8.05.0000, Rel. Des.ª Rosita Falcão; TJBA, AI nº 8023725-32.2021.8.05.0000, Rel. Des.ª Márcia Borges Faria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)